Tribunal: STJ
Processo: 0194535-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007237 - SP (2025/0194535-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS

MUNICIPAIS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em
que se pleiteava a nulidade da busca pessoal realizada por guardas civis metropolitanos e o
trancamento da ação penal por tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a revogação da
prisão preventiva.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de
drogas, após abordagem por guardas civis metropolitanos que presenciaram o réu
dispensando porções de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
com fundamento na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
considerando válida a busca pessoal e fundamentada a prisão preventiva, em razão da
quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de antecedentes infracionais do
agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada por guardas civis
metropolitanos foi válida, considerando os limites de suas atribuições legais e
constitucionais; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz
dos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51799054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b9fed9d6-86bb-42d3-82f5-479c6c5d0c96

5. A busca pessoal realizada por guardas civis metropolitanos foi considerada válida, em
conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral, que
reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública.
6. A justa causa para a abordagem foi demonstrada, uma vez que os guardas presenciaram
o agravante dispensando porções de drogas, configurando fundada suspeita para a
realização da diligência.
7. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada, com base na gravidade
concreta do delito, na quantidade e natureza das drogas apreendidas, e na periculosidade do
agente, evidenciada por antecedentes infracionais e reiteração delitiva.
8. A alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria não pode ser apreciada em
habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório, conforme entendimento
pacífico desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a busca pessoal realizada por guardas civis metropolitanos, desde que
respeitados os limites de suas atribuições constitucionais e legais, conforme tese firmada no
Tema 656 da Repercussão Geral pelo STF.
2. A prisão preventiva pode ser fundamentada na gravidade concreta do delito, na
quantidade e natureza das drogas apreendidas, e na periculosidade do agente, evidenciada
por antecedentes infracionais e reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
§ 8o; CPP, arts. 312 e 313;
art. 144,
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:STF, RE 608.588/SP, Tema 656 da Repercussão Geral,
Tribunal Pleno, julgado em 27.09.2023; STJ, HC 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 27.09.2023; STJ, AgRg no HC 781.702/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b9fed9d6-86bb-42d3-82f5-479c6c5d0c96

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007237 - SP (2025/0194535-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS

MUNICIPAIS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em
que se pleiteava a nulidade da busca pessoal realizada por guardas civis metropolitanos e
o trancamento da ação penal por tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a revogação da
prisão preventiva.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de
drogas, após abordagem por guardas civis metropolitanos que presenciaram o réu
dispensando porções de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito e na periculosidade do
agente.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
considerando válida a busca pessoal e fundamentada a prisão preventiva, em razão da
quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de antecedentes infracionais do
agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada por guardas civis
metropolitanos foi válida, considerando os limites de suas atribuições legais e
constitucionais; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz
dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal realizada por guardas civis metropolitanos foi considerada válida, em
conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral, que
reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública.
6. A justa causa para a abordagem foi demonstrada, uma vez que os guardas
presenciaram o agravante dispensando porções de drogas, configurando fundada suspeita
para a realização da diligência.
7. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada, com base na
gravidade concreta do delito, na quantidade e natureza das drogas apreendidas, e na
periculosidade do agente, evidenciada por antecedentes infracionais e reiteração delitiva.
8. A alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria não pode ser apreciada em
habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório, conforme entendimento
pacífico desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a busca pessoal realizada por guardas civis metropolitanos, desde que
respeitados os limites de suas atribuições constitucionais e legais, conforme tese firmada
no Tema 656 da Repercussão Geral pelo STF.
2. A prisão preventiva pode ser fundamentada na gravidade concreta do delito, na
quantidade e natureza das drogas apreendidas, e na periculosidade do agente, evidenciada
por antecedentes infracionais e reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, arts. 312 e 313; Lei no
11.343/2006, art. 33.
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 608.588/SP, Tema 656 da Repercussão Geral,
Tribunal Pleno, julgado em 27.09.2023; STJ, HC 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 27.09.2023; STJ, AgRg no HC 781.702/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GABRIEL DOS
SANTOS contra decisão que denegou a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante, em 17 de abril de
2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.
11.343/2006, em razão da apreensão de 07 (sete) gramas de cocaína e 1,5 (um e meio)
grama de crack, supostamente encontrados após abordagem por guardas civis
metropolitanos. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em prisão
preventiva.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou ilegalidade da prisão
cautelar, alegando inicialmente a nulidade da busca pessoal por ter sido realizada por
guardas civis metropolitanos fora das atribuições legais e constitucionais, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado no Tema 656 da
repercussão geral (RE 608588) pelo Supremo Tribunal Federal. Defendeu que a prova
produzida é ilícita e, por conseguinte, a prisão seria ilegal, requerendo o trancamento da
ação penal. Aduziu, subsidiariamente, que a prisão preventiva é desproporcional e carece
de fundamentação idônea, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal. Argumentou que a quantidade de droga apreendida é pequena,
compatível com uso pessoal, e que não foram verificados elementos caracterizadores da
traficância, tais como apreensão de dinheiro, atos de comercialização, escutas ou
testemunhas civis. Rebateu, ainda, o argumento utilizado pela autoridade coatora de que
o paciente responderia a outro processo por crime análogo, bem como teria antecedentes
infracionais, apontando a ausência de dados concretos sobre esses elementos e invocando
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de demonstração da
gravidade concreta e da atualidade de eventuais antecedentes.
Na decisão (fls. 182-187), foi denegada a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 194-199) os mesmos argumentos da
impetração, acrescentando que não foram analisados os indícios de autoria.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
, alega a Defesa nulidade na busca pessoal efetuada pela guarda
Ab initio
municipal e, em consequência, ilicitude da prova. Sem razão.
Em buscas envolvendo a atuação de guarda municipal, o entendimento deste
colegiado, conforme assentado no HC 830.530/SP, de relatoria do Min. Rogerio Schietti
Cruz, consolidou-se pela necessidade de avaliação, antes da verificação da justa
causa, da competência dos agentes para a execução do ato. Eis o precedente em questão:
17. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada
suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não
suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não
é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele;
isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a
suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem
seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos
indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal
só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a
quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem e à
revista do suspeito. [...] 19. Não é das guardas municipais, mas sim das
polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar
indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja
prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços
e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele
momento. [...] 20. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações
excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se
demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a
finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização
de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é
possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal
se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência
com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar
a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus
respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para
desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias
militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer
contexto. [...] (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
27/9/2023
4/10/2023
Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal
Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário n. 608.588/SP, julgando o Tema 656 de
Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.

Sendo assim, considerando o dever de uniformização da jurisprudência dos
tribunais e manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC, art. 926), bem
como a devida observância ao precedente em questão (CPC, art. 927), com ressalva de
meu posicionamento pessoal, deve ser aplicada a tese firmada pela Corte Suprema.
Ou seja, haverá constatação de desvio de finalidade diante de prática, pela
guarda municipal, de atividade de polícia judiciária, conforme expressamente assinalado
pelo Pretório Excelso.
Contudo, passa-se a considerar inserida na função da guarda municipal a
realização de policiamento ostensivo e comunitário. Diante desse cenário, deve ser
avaliada a justa causa para a diligência, nos moldes da jurisprudência consolidada deste
Tribunal Superior e dos parâmetros por ela estabelecidos para a atuação policial.
Passo a tal exame.
E, no caso houve justa causa, visto que os guardas civis municipais viram o
réudispensando 2 porções de droga. Destarte, sem dúvida, considero patente a justa causa
para motivar a abordagem, conforme entendimento desta Corte de Justiça. Em decisão
do HC 889618-MG é confirmada a legitimidade de realização de busca pessoal em
indivíduo que foge ao avistar viatura policial e que estava em posse de sacola com
entorpecentes. O ministro relator Sebastião Reis Júnior, em julgado de
,
23/4/2024
assevera:
"Com efeito, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota
anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a evasão do
acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo
revistado após desdobramento da ação policial em via pública, em diligência
para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após
notitia criminis inqualificada."
No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar (fls. 40-
42):
O despacho que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em
preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau,
verificada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, concluindo
estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, não havendo que se
falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada. Realmente, a
natureza e diversidade das drogas apreendidas, 06 porções de cocaína e 05
porções de crack, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade,
pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal. “A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor
no combate a seu tráfico, impondose, em consequência, a aplicação aos
traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado
risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC
687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
Ressalto que, embora o paciente seja primário, ele se encontra em liberdade
provisória concedida em outro processo, pelo qual também foi preso em
flagrante por tráfico de drogas, demonstrando possuir conduta antissocial, de
modo a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal. “Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas,
ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com
a infração cometida” (JTACRESP 42/58). Ademais, a não concessão ao
paciente da liberdade não fere o princípio da presunção de inocência,
contrariamente ao alegado pelo impetrante, pois tal presunção referese tão
somente ao reconhecimento definitivo da responsabilidade criminal do
agente. “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade
provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência
consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também ressalva
expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade
judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo autoaplicável, a
inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323,
V, do CPP” (RT 649/275). Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo
e dos fatos definidos como crimes hediondos. Pelos mesmos motivos,
inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado a gravidade em concreto
do delito com a apreensão de - 07 eppendorfs contendo cocaína, e 5 invólucros de
plástico contendo crack - drogas que pretendiam viciar uma diversidade de usuários.
Seja qual for a perspectiva, o que isto significa é que, além da quantidade
apreendida, para fins de legitimar a prisão cautelar pelos crimes de tráfico, tem
relevância processual e penal a apreensão: i) de drogas que, por sua natureza, tenham alto
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

potencial lesivo à saúde humana (STJ, AgRg no HC n. 781.702/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 620.844/SP, Rel. Min.
13/2/23
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
); ii) de mais de uma espécie de drogas,
27/11/20
sobretudo quando porcionadas do modo tipicamente destinado ao tráfico (STJ, AgRg no
AREsp 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; HC
22/3/24
492.310/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
9/4/19
É sólido, nesta Corte Superior, o entendimento “de que ‘são fundamentos
idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de
entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do
agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)” (STJ, AgRg no HC n. 853.723/SP, Rel.
5/4/2022
11/4/2022
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
29/9/23
Ademais, pesa contra o paciente o fato de que, embora seja primário, foi
preso no dia
praticando o mesmo delito, inclusive já houve oferecimento de
01/06/2024
denúncia pelo Ministério Público. Além disso, o réu tem passagem na Vara da Infância
por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. E tudo isso comprova que o crime
ora apurado não foi algo isolado na vida do paciente, demonstrando que ele tem um
longo histórico dedicado ao tráfico de drogas. Com efeito,
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC
682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
26/11/2021
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (143 G DE MACONHA, 42 G
DE COCAÍNA E 29 G DE CRACK). PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DO
ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA E EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a
conversão da prisão em flagrante do agravante em preventiva, pela prática,
em tese, do crime de tráfico de drogas. 2. Isso porque não evidenciado
constrangimento ilegal na fundamentação do decreto preventivo, que se
encontra justificado na existência de antecedentes e reiteração delitiva do
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

agente. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 867.234/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
).
11/4/2024
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só,
não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg
no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531
13/5/2024
15/5/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
13/11/2023
DJe de
.
17/11/2023
Por fim, quanto à alegação de que não foram apreciados os elementos de
autoria delitiva, verifica-se que tal tema requer revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na apreciação dos estreitos limites de um
.
mandamus
Portanto, essa C. Corte Superior possui entendimento pacífico "no sentido de
ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória,
negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de
incursão no acervo fático-probatório" (AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Destarte:
23/9/2024
26/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não sendo aptos os argumentos
trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser
mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Não obstante a ausência de
violência ou grave ameaça, ficou demonstrado o risco concreto de reiteração
delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi
preso em flagrante pelo delito de receptação qualificada enquanto estava
submetido a medidas cautelares impostas na concessão de liberdade
provisória, em razão de anterior prisão em flagrante pelo delito de furto
qualificado. 3. Os pedidos não formulados na petição de recurso em habeas
corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis
de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação
recursal (AgRg no RHC n. 149.632/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). 4.
24/8/2021
27/8/2021
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgRg
no HC n. 701.375/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
25/11/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51228221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:55
Código de Controle do Documento: 621d0d3c-c662-4cb6-9b88-2d571412e007

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.237 / SP
Número Registro: 2025/0194535-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001770920258260552 21196867820258260000 21365022025 570812025
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51447910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: b17aea0c-b6c5-4605-bd15-08e76c088fa0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: b17aea0c-b6c5-4605-bd15-08e76c088fa0